Tribunal: TCU
Processo: 026.251/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 1780/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Nino Ltda., solidariamente com a Sra. Eunice Aparecida dos Santos Batista (falecida), o Sr. Olympio Garcia Batista (falecido), o Sr. Diego Garcia Batista, e a Sra. Talita Garcia Batista, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 24/2/2011 a 10/2/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 316.692,88, em valores históricos, aos cofres do FNS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Drogaria Nino Ltda. (CNPJ 03.248.159/0001-18), pelos herdeiros do Sr. Olympio Garcia Batista (CPF XXX.210.578-XX), pelo espólio da Sra. Eunice Aparecida dos Santos Batista (CPF XXX.120.778-XX), pelo Sr. Diego Garcia Batista (CPF XXX.817.399-XX) e pela Sra. Talita Garcia Batista (CPF XXX.893.868-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Nino Ltda. (CNPJ 03.248.159/0001-18), do Sr. Olympio Garcia Batista, falecido (CPF XXX.210.578-XX), da Sra. Eunice Aparecida dos Santos Batista, falecida (CPF XXX.120.778-XX), do Sr. Diego Garcia Batista (CPF XXX.817.399-XX) e da Sra. Talita Garcia Batista (CPF XXX.893.868-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Solidariedade : Drogaria Nino Ltda., herdeiros de Olympio Garcia Batista (Diego Garcia Batista e Talita Garcia Batista) e espólio de Eunice Aparecida dos Santos Batista DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/02/2011 191,16 D 31/03/2011 1.766,19 D 25/04/2011 3.454,08 D 31/05/2011 3.572,19 D 29/06/2011 3.287,82 D 10/08/2011 3.668,16 D 31/08/2011 4.641,84 D 28/09/2011 5.111,88 D 29/09/2011 12,00 D Solidariedade : Drogaria Nino Ltda. e espólio de Eunice Aparecida dos Santos Batista DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 18/11/2011 5.394,36 D 09/12/2011 6.417,87 D 30/12/2011 5.881,62 D 13/02/2012 5.787,81 D 14/03/2012 6.625,83 D 27/03/2012 6.763,47 D 27/03/2012 27,57 D 27/04/2012 7.236,72 D 27/04/2012 33,00 D 13/06/2012 3.034,50 D 14/06/2012 3.582,63 D Solidariedade : Drogaria Nino Ltda., espólio de Eunice Aparecida dos Santos Batista, Diego Garcia Batista e Talita Garcia Batista DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 26/07/2012 2.801,70 D 26/07/2012 13,80 D 27/07/2012 4.319,73 D 23/08/2012 2.401,50 D 23/08/2012 13,80 D 24/08/2012 4.414,50 D 10/09/2012 2.092,20 D 10/09/2012 3.872,61 D 10/09/2012 25,20 D 11/10/2012 2.342,80 D 11/10/2012 44,40 D 15/10/2012 4.977,45 D 09/11/2012 2.241,90 D 09/11/2012 13,80 D 20/11/2012 4.131,81 D 19/12/2012 2.603,70 D 19/12/2012 33,00 D 19/12/2012 3.733,29 D 30/12/2012 3.773,79 D 31/12/2012 2.967,90 D 31/12/2012 33,00 D 19/02/2013 3.387,42 D 05/03/2013 3.215,70 D 07/03/2013 4.618,20 D 14/03/2013 33,00 D 14/03/2013 5.278,20 D 15/03/2013 3.146,85 D 19/04/2013 4.658,10 D 29/04/2013 2.910,33 D 31/05/2013 3.762,00 D 31/05/2013 3.162,24 D 04/06/2013 5.720,60 D 28/06/2013 2.771,82 D 01/07/2013 4.407,60 D 31/07/2013 2.704,59 D 31/07/2013 4.252,20 D 02/09/2013 2.650,32 D 02/09/2013 2.745,90 D 01/10/2013 3.465,18 D 02/10/2013 2.816,40 D 12/11/2013 3.221,37 D 12/11/2013 4.684,50 D 06/12/2013 6.091,80 D 06/12/2013 3.856,41 D 30/12/2013 5.882,80 D 30/12/2013 2.992,14 D 07/02/2014 2.544,21 D 12/02/2014 4.225,80 D 31/03/2014 3.333,00 D 31/03/2014 2.488,32 D 10/04/2014 2.302,83 D 16/04/2014 4.190,10 D 13/05/2014 2.193,48 D 30/05/2014 5.779,80 D 02/06/2014 5.936,40 D 06/06/2014 1.992,60 D 04/07/2014 2.131,11 D 04/07/2014 5.487,30 D 31/07/2014 3.646,50 D 01/08/2014 1.629,72 D 09/09/2014 1.935,09 D 09/09/2014 5.882,70 D 02/10/2014 5.416,20 D 03/10/2014 1.985,31 D 03/11/2014 6.576,90 D 03/11/2014 2.182,95 D 28/11/2014 7.066,50 D 28/11/2014 2.770,20 D 14/01/2015 6.559,50 D 14/01/2015 2.852,01 D 09/02/2015 6.784,80 D 10/02/2015 3.021,30 D 29/12/2016 29.594,19 C 25/01/2017 29.890,13 C 07/03/2017 30.467,57 C 21/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 30/03/2017 30.467,57 C 31/10/2017 31.500,00 C 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Nino Ltda. (CNPJ 03.248.159/0001-18), ao Sr. Diego Garcia Batista (CPF XXX.817.399-XX) e à Sra. Talita Garcia Batista (CPF XXX.893.868-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, respectivamente nos valores de R$80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia digital do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.